Tribunal: TJPA
Processo: 0840102-10.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840102-10.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR MACATRAO PIRES

APELADO: JOSE ANTONIO MAGALHAES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA PROMISSÓRIA SEM DATA DE EMISSÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO nº 0840102-10.2018.8.14.0301

AGRAVADO: JOSE ANTONIO MAGALHÃES DE ALMEIDA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 19225083

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO
interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ DE RIBAMAR MACATRÃO PIRES
, diante do seu inconformismo com a
decisão monocrática proferida por esta Relatoria ao ID 19225083
, que
conheceu
e
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pelo agravante em desfavor de
JOSE ANTONIO MAGALHÃES DE ALMEIDA
, ora agravado.

O ora agravante JOSÉ DE RIBAMAR MACATRÃO PIRES propôs ação de execução de título extrajudicial
(ID

12705788)
em face de JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES DE ALMEIDA, com o objetivo de cobrar uma nota promissória no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referente a um contrato de cessão de direitos e obrigações.

Alega que a nota promissória se constituía em título executivo extrajudicial e que, por conta da inadimplência, o débito passou a somar R$ 311.239,82, considerando a dívida inicial, multa de 2%, juros de 1% ao mês e honorários advocatícios de 20%.

O executado/agravado JOSÉ ANTÔNIO MAGALHÃES DE ALMEIDA apresentou OBJEÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
(ID 12705933)
, alegando que a nota promissória apresentada pelo exequente é nula por não ter data de emissão, afirmando, ainda, não ter sido juntado pelo exequente o contrato de cessão de direitos e obrigações.

Sobreveio a sentença de
ID 1270595,
posteriormente integrada pela sentença de
ID 12705972,
da qual passo a transcrever a parte dispositiva:

“(...) Assim, considerando a inexigibilidade do título, nos termos do artigo 786 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a objeção de pré-executividade e declaro nula a execução, com fundamento no artigo 803, I, e parágrafo único do Código de Processo Civil. Por consequência, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, III do CPC.

Amparada pelo princípio da causalidade, CONDENO O EXEQUENTE/EXCEPTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela sucumbência no incidente processual, em benefício dos patronos do excipiente/executado, correspondente a 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC. (...)”

Inconformado, o ESPÓLIO DE JOSÉ DE RIBAMAR MACATRÃO PIRES

interpôs o recurso de apelação
(ID 12705975)
sustentando que, apesar da ausência de uma data de emissão explicitamente indicada, as circunstâncias e o reconhecimento de ambas as partes quanto à transação subjacente à emissão do título supririam esse requisito formal, fazendo com que a execução devesse prosseguir.

Aduz que a indicação da data do título cambial é requisito extrínseco formal, alçado sob a luz do artigo 889 do atual Código Civil pode-se afirmar precisamente que a falta de tal exigência é mera irregularidade, e não uma nulidade, não podendo o juízo extinguir a ação executiva.

Ao final, requer a anulação da sentença que acolheu a objeção de pré-executividade e o prosseguimento da execução com o reconhecimento da exigibilidade do título, bem como que não sejam condenados aos ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado
(ID 12705993)
no qual este requer a manutenção da em sua integralidade e a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Proferi ao
ID 19225083
decisão monocrática, conhecendo e negando provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença de primeiro grau que julgou procedente a objeção de pré-executividade para declarar nula a execução da nota promissória por falta da data de emissão.

Irresignado, o ESPÓLIO DE JOSÉ DE RIBAMAR MACATRÃO PIRES interpôs o recurso de agravo interno
(ID 19662594)
sustentando que a decisão recorrida, ao manter a nulidade da execução, ignorou a presença da assinatura do emitente na nota promissória, que, segundo ele, validaria o título. Alega que a Lei Uniforme de Genebra (Lei de Genebra) evoluiu tornando a exigência da data de emissão um formalismo desnecessário. Requer a reforma da decisão monocrática, a fim de dar prosseguimento à execução e validar o título.

Embora regularmente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado ao
ID 20196568
.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia na fase recursal à aferição da validade da nota promissória como título executivo extrajudicial tendo em vista a ausência da data de emissão, e a consequente nulidade da execução.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Constata-se que não consta desta a data de emissão da nota promissória juntada ao
ID 12705791 - Pág. 1
pelo exequente, ora agravante.

Acerca do assunto, a legislação e a jurisprudência são claras ao estabelecerem que
a falta de um requisito formal essencial, como a data de emissão da nota promissória, impede a configuração da nota promissória como título executivo extrajudicial
.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUES MEDIANTE COAÇÃO E PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS ILEGAIS - TEMAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA – INCIDENTE PROCESSUAL DESCABIDO NESSE PONTO – IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA DATA DE EMISSÃO DA CAMBIAL - REQUISITO ESSENCIAL QUE AFASTA A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – ARTS. 75 E 76 DA LUG (DECRETO Nº 57. 663/1966) – VALOR REFERENTE AO TÍTULO DECOTADO – exceção de pré-executividade parcialmente procedente - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – recurso conhecido e PARCIALMENTE provido. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0041016-44.2022.8.16.0000 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 06.03.2023) (TJ-PR - AI: 00410164420228160000 Marechal Cândido Rondon 0041016-44.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jose Hipolito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - NOTA PROMISSÓRIA - AUSÊNCIA DE DATA DE EMISSÃO - REQUISITO ESSENCIAL - TÍTULO INEXIGÍVEL- RECURSO PROVIDO. A ausência de data de emissão em nota promissória configura irregularidade formal que afasta a exequibilidade do referido título. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2004663-18.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 24/11/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTAS PROMISSÓRIAS. DATA DE EMISSÃO. REQUISITO LEGAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se conhece de recurso adesivo ao agravo de instrumento, haja vista o art. 997, § 2º, inc. II, do CPC. 2. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência, quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedentes no STJ. 3. A questão concernente à ausência da data de emissão das notas promissórias pode ser constatada de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 4. A data da emissão da nota promissória é requisito indispensável e não suprível, conforme art. 75, item 6 e art. 76, da Lei Uniforme de Genébra, faltando, na omissão, pressuposto processual específico para o processo executivo. 5. No caso, as notas promissórias não contêm a data da emissão e sequer é plausível relativizar a regra se não há vinculação a negócio jurídico que permita assegurar certeza sobre a data do saque, de modo que restaria ao credor o uso das vias ordinárias para cobrança da soma. 6. Para a restituição em dobro dos valores cobrados, imprescindível a demonstração de má-fé do credor, consoante a tese firmada no Tema Repetitivo 622 do STJ. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (TJ-DF 07323413720218070000 1436286, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 06/07/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/08/2022)

Sobre o tema, leciona Luiz F. E. Rosa Junior , em sua obra Título de Crédito (Rio de Janeiro: Renovar, 6.ª edição, revista atualizada, 2009, página 498), verbis:

“Data de emissão (LUG, art. 75, n.º 6, primeira parte).

Trata-se de requisito essencial em razão da sua importância, para saber:

a) se o devedor, no momento da emissão, tinha capacidade jurídica para assumir obrigações cambiárias (Decreto n.º 2.044⁄1908, art. 42);

b) se quem assina como mandatário do emitente tinha mandato ou poderes especiais ( LUG, art. 8.º);

c) o termo inicial da fluência dos juros compensatórios (LUG, art. 5.º);

d) vencimento da nota a tempo certo de data ( LUG, art. 36, al. 1.ª);

e) o termo inicial do prazo de apresentação a pagamento do título com vencimento à vista ( LUG, art. 34, al. 1.ª);

f) se o título foi emitido por empresário comercial dentro do termo legal da falência”.

Nessa esteira, a falta de qualquer dos requisitos essenciais indicados no artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra, determina que a cártula perde a sua eficácia cambial, não produzindo efeitos como título executivo.

Dessa forma, considerando que a nota promissória de
ID 12705791 - Pág. 1
, não atende aos requisitos legais para sua exequibilidade, a decisão recorrida que julgou procedente a objeção de pré-executividade e declarou nula a execução deve ser mantida, em conformidade com os fundamentos do juízo a quo e a jurisprudência dominante sobre o tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024